Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de ameaça. Busca-se a absolvição e a revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as questões em discussão: (i) aferir se há provas suficientes para a condenação do acusado; (ii) definir se a norma exige a comprovação de dolo específico para caracterizar o crime de ameaça; (iii) revisar a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelos depoimentos da vítima e da testemunha que presenciou os fatos, bem como a confissão do acusado, evidenciando que o réu proferiu ameaças de morte contra o ofendido, causando-lhe temor real e motivando a comunicação à polícia.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal declarado.
5. A tese defensiva de que a ameaça decorreu de um momento de discussão não exclui o dolo, pois a intimidação da vítima é suficiente para a configuração do crime.
6. A utilização de faca, pelo seu enorme potencial lesivo, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime de ameaça.
7. A condenação do réu por crime cometido em data anterior ao tratado nos autos, mas com trânsito em julgado posterior, é suficiente à caracterização dos maus antecedentes.
8. Tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a qual, ainda, não se revela socialmente recomendável, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.